Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO AMARAL (agravante/autor), em face da decisão proferida (195415391, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0706178-94.2024.8.07.0006, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, HOJE PREVIDENCIA PRIVADA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL (agravados/réus), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 59691483), sustenta, em síntese, que o juízo de origem indeferiu, de plano, a gratuidade de justiça do consumidor superendividado, o que deve ser reformado, porquanto a gratuidade de justiça deve ser concedida a quem não possui condições financeiras – mesmo que momentânea - de arcar com as custas processuais, garantindo o amplo acesso à justiça às pessoas juridicamente pobres. Alega que, independentemente da profissão ou de ganhos mensais, qualquer pessoa que se enquadre na situação de hipossuficiência financeira pode solicitar os benefícios da gratuidade de justiça, pois também devem ser levados em consideração os gastos mensais. Argumenta que a decisão agravada não levou em consideração o superendividamento da parte Agravante, a qual não está conseguindo arcar nem com as suas despesas pessoais, quanto mais com as custas e ônus da eventual sucumbência. Aduz que, muito além dos ganhos mensais, deve-se levar em consideração a real condição financeira do agravante, analisando seus proventos e despesas e dívidas já contraídas já que sua renda está comprometida em cerca de 139,90% (cento e trinta e nove vírgula noventa por cento). Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade à parte agravante. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.